Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ALTERADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSIDERAÇÃO PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXIGIR A IMPORTÂNCIA ARBITRADA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Embora o valor da verba honorária originalmente fixada na sentença tenha sido alterado em sede de embargos de declaração, o acórdão que julgou a apelação não considerou tal fato e transitou em julgado, de maneira que deve prevalecer a importância arbitrada pela Turma Julgadora, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Negou-se provimento ao recurso.